Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ANOMALIAS DECORRENTES DE FALHAS NA CONSTRUÇÃO APURADAS MEDIANTE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA RECONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para fixar os honorários de sucumbência devidos pela empresa ré no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, foi negado provimento à apelação cível interposta pela embargante. A embargante assevera que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise das impugnações ao laudo pericial e quanto ao pedido de realização de nova perícia. Sustenta estar caracterizada contradição no v. acórdão recorrido quanto à aplicabilidade do prazo prescricional trienal em relação à pretensão de instalação de hidrômetros individualizados, na forma prevista no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) determinar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão em relação à argumentação vertida no recurso de apelação com a finalidade de impugnar o laudo pericial e quanto ao pedido realização de nova perícia; (ii) analisar se haveria contradição quanto ao reconhecimento da inaplicabilidade do prazo prescricional trienal ao caso sem apreço; (iii) estabelecer se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação de multa à parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou inaplicável o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, e quanto à prova pericial produzida nos autos, ressaltou que o laudo apresentado se mostrou consistente a respeito dos vícios apontados, esclarecendo todas as impugnações ofertadas pelas partes.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.